Tribunal: TJMT
Processo: 0012411-97.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 12411/2020
Data de Julgamento: 19-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECLINATORIA FORI - ALEGADA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO AO ÓRGÃO COLEGIADO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 165 DO RITJMT - INTERPRETAÇÃO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF E PRÉVIA SUBMISSÃO DO MESMO TEMA À TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, NO IP 59568/2019 - AGRAVO DESPROVIDO.
O Pretório Excelso afirmou Repercussão Geral de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. Precedentes do STF. Agravo desprovido.

REQUERENTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Turma:
Cuida-se de Agravo Interno interposto no prazo legal (fl. 7-TJ), visando obliterar decisão unipessoal de minha lavra, datada de 27/02/2020, tirada dos autos de IP 18311/2018, em que figura como investigado o Procurador do Estado J. V. N. S., e que declinou da competência para o processo e julgamento do feito em favor do Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
De acordo com o arrazoado subscrito pelo Procurador de Justiça Coordenador do NACO Criminal - Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda - o controle difuso de constitucionalidade deve ser exercido pelo órgão fracionário competente para julgar a arguição, que, caso entenda pertinente, deverá remeter a questão constitucional ao Órgão Especial, por expressa observância ao princípio da reserva de plenário de que tratam os arts. 948 e 949, I e II, do CPC.
Além disso, segundo frisa o eminente agravante, acaso haja prévio pronunciamento do Órgão Especial ou do Plenário do Pretório Excelso, como ora se apresenta o caso em testilha, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça deverá reconhecer a inconstitucionalidade, sendo vedado ao Juiz-Preparador unipessoalmente assim proceder.
Requer, ao final, "seja realizado o juízo de retratação da decisão judicial proferida, ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente Agravo Interno colocado em julgamento para que a arguição incidental de inconstitucionalidade de parte do artigo 96, inciso I, 'a', da Constituição Estadual de Mato Grosso, no que se refere aos 'membros da Procuradoria Geral do Estado', seja submetida à Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a fim de que o referido órgão fracionário reconheça a incompetência desse Egrégio Tribunal de Justiça para continuar tratando da matéria objeto das investigações do presente Inquérito Policial, remetendo-se o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital" (fl. 06-TJ).
O agravado, no caso, o Dr. João Virgílio Nascimento Sobrinho, embora regularmente intimado a contrarrazoar o agravo, deixou transcorrer in albis o prazo a ele assinalado.
É o relatório. Peço dia para julgamento.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
A arguição posta no agravo não merece provimento.
A uma, porque, em 15 de maio de 2019, o Pretório Excelso reconheceu, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2553/MA, a inconstitucionalidade material de norma análoga inserida no ordenamento jurídico-constitucional do Estado do Maranhão, que estendeu a Delegados de Polícia, Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e Defensores Públicos, o foro privilegiado referido no art. 84 do CPP.
A tese afirmada pela Corte Máxima é no sentido de que são numerus clausus as hipóteses que excepcionam a aplicação da regra processual penal geral, atribuindo a certos agentes públicos a prerrogativa de responderem por crimes comuns e de responsabilidade perante o órgão jurisdicional colegiado, não se submetendo, pois, às rédeas do Juízo de primeiro grau de jurisdição, sendo defeso aos entes públicos estender o foro especial a outras categorias de agentes públicos, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade processual e material.
A decisão da lavra do eminente Des. Gilberto Giraldelli, nos autos do IP 59568/2019, na sessão do Órgão Especial desta Corte, datada de 05/12/2019, reconheceu a incompetência desta Corte de Justiça para dar seguimento às investigações promovidas contra o mesmo investigado, Procurador do Estado, determinando a remessa dos autos à instância primeva, o que torna desnecessário novo pronunciamento da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas sobre o tema.
Além disso, consoante já enfatizei por ocasião da lavratura da declinatoria fori, apesar de exigir o Regimento Interno deste e. Sodalício, que a arguição de inconstitucionalidade seja submetida à cláusula de reserva de plenário, ex vi do art. 165 do RITJMT, o Pretório Excelso afirmou Repercussão Geral de que "é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC" (STF, ARE 915045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, plenário, j. 15/10/2015).
Considerando que a questão que envolve a inconstitucionalidade do foro especial de Procuradores do Estado já está sedimentada no Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão plenária datada de 15/5/2019, nos autos da ADI 2553/MA, antes referida, evidentemente é desnecessário submeter novamente a apreciação do fato ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mesmo porque, em relação ao ora investigado, já há decisão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas determinando que ele responda às investigações por conta da possível prática de crimes funcionais em primeiro grau de jurisdição.
Ante o exposto, conheço, porém, desprovejo o agravo interno interposto pelo Procurador de Justiça Coordenador do NACO Criminal - Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, mantendo incólume o r. decisum invectivado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2ª Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (3º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (4º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (6º Vogal convocado), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
RELATOR